Tribunal: TJBA
Processo: 8000422-03.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8000422-03.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (6)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

EMBARGADO: ROGERIO LUIZ DE MARCHI e outros

Advogado(s)
:
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À TESE CRIMINAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a recurso de apelação, mantendo a extinção de ação de protesto judicial sem resolução de mérito (art. 485, IV, CPC), por ausência de interesse processual e vínculo jurídico contemporâneo entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto: (i) à natureza jurídica do protesto e à exigência de nexo jurídico atual; (ii) ao exame da gratuidade da justiça e provas de hipossuficiência; e (iii) à tese de nulidade absoluta por fraude criminal e imprescritibilidade do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de teses jurídicas ou ao reexame de provas.

4 - A exigência de legítimo interesse e relação jurídica contemporânea (arts. 726 e 727, CPC) constitui análise de pressupostos processuais de adequação e utilidade da via eleita, não configurando cognição exauriente de mérito nem antecipação de julgamento de ação reivindicatória.

5 - Inexiste omissão ou obscuridade quanto à gratuidade da justiça quando o acórdão mantém expressamente o benefício deferido na origem, carecendo o embargante de interesse recursal no ponto.

6 - A tese relativa à natureza criminal da fraude e à aplicação dos arts. 166 e 169 do Código Civil configura inovação recursal, por não ter sido suscitada nas razões de apelação, sendo vedado seu exame em sede de aclaratórios.

7 - O julgador não é obrigado a rebater individualmente todos os argumentos se a fundamentação exposta for suficiente para resolver a controvérsia (Precedente: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF).

8 - Aplicação do prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, 726, 727, 1.022 e 1.025; CC, arts. 166 e 169.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
na
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000422-03.2022.8.05.0081
, sendo parte Embargante
ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS
e partes Embargadas
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA GARGANTA - A.P.G
e
ROGÉRIO LUIZ DE MARCHI
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02